Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS. CEB. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEMONSTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DO SERASA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Inscrição em cadastro de inadimplentes. A prova da inscrição em cadastro de proteção ao crédito se dá com a juntada do comprovante do SERASA, o qual demonstra, além do registro, a ausência de notação preexistente, para os fins da Súmula 385 do STJ. Reafirma-se a possibilidade de juntada de documento na fase do recurso. Questão já examinada em julgamento anterior. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.